Tribunal: CARF
Processo: 10855.910092/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910092/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMIIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam
carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa incorporadora, bem
como sejam trazidos aos autos provas que o pagamento ocorreu em nome da
incorporadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reversão das glosas relativas às notas fiscais 012654,
01360, 017376, 018833, 015648, 016038 e 017377.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 1o
trimestre de 2009 da interessada.
Foi reconhecido, através do Despacho Decisório de fls. 113, crédito no valor de R$
7.757,17, quando o solicitado era R$ 25.374,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910092/2011-00
Fl. 10848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.744 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910092/2011-00

O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Cientificada em 17/01/2012 (fls. 117), a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 118 a 119, alegando,
em síntese, o seguinte:
-As glosas efetuadas em relação aos créditos advindos das notas fiscais emitidas por
CNPJ cancelado seriam indevidas, dado que o CNPJ teria sido incorporado, e o
estabelecimento teria continuado em funcionamento sob o novo cadastro. Fundamenta
seu pedido no art. 452 do Decreto no 7.212/2010 e na sua boa-fé.
A Oitava Turma da DRJ/POR, através do Acórdão no 14-67.755, decidiu pela
manutenção parcial da glosa, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO DE IPI. NOTA FISCAL. EMITENTE BAIXADO POR INCORPORAÇÃO.
Embora, em homenagem ao principio da autonomia do estabelecimento no âmbito do
IPI, seja possível o aproveitamento pelo estabelecimento da incorporadora instalado no
mesmo local de documentação fiscal do estabelecimento incorporado que ali
funcionava, há que se observar os documentos exigidos pela legislação de regência em
cada período para fins de legitimar o creditamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 18 de julho de 2017 (e-fls. 277), e interpôs
Recurvo Voluntário em 16 de agosto de 2017 (e-fls. 279), no qual afirma, em síntese:
(i) suposta ausência de saldo disponível para compensação;
(ii) do direito creditório;
(iii) da inobservância do princípio da verdade material;
(iv) do erro de fato, mero erro formal de preenchimento do CNPJ;
(v) da preclusão do direito da União em opor erro de fato contra o contribuinte.
Além da defesa, junta aos autos, novamente as notas fiscais glosadas,
comprovantes de pagamento, todo diário de estoque do período, bem como o registro de controle
da produção e estoque.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele o conheço.
Cinge-se a controvérsia na glosa de crédito de IPI pleiteado pelo recorrente, tendo
em vista que no campo CNPJ emitente constou, por erro de preenchimento, o CNPJ da empresa
incorporada (CNPJ no 88.939.236/0001-39), sendo que deveria ter indicado o CNPJ da
incorporadora (CNPJ no 42.150.391/0037-81), incluído somente no campo de informações
complementares da nota.
Destaca-se que o CNPJ considerado equivocado está baixado por incorporação.
Fl. 10849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.744 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910092/2011-00

Nota-se que a DRJ embasou-se pela mera consulta do CNPJ ao site, bem como no
seguinte argumento, relativo à inidoneidade da nota fiscal:
O Decreto no 4.544/2002, vigente do período de apuração sob análise, tratava da matéria
nos seguintes termos:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais ,à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota fiscal,
ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para
comércio, e eventualmente destinados a emprego como MP, PI ou ME, na
industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data da sua
redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo próprio,
dentro do estabelecimento importador, eventualmente destinado a revenda ou saída a
qualquer outro título, no momento da efetiva saída do estabelecimento.
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que, sabidamente, se
destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados, ou saídos com
suspensão cujo estorno seja determinado por disposição legal .
§ 2o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega futura, o
crédito somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor
do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I - não seja o legalmente previsto para a operação;
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
III - esteja preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV - não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
Verifica-se, portanto, que o creditamento deve se dar em face a documento idôneo
que confira legitimidade ao crédito.
Conforme consulta ao CNPJ no sítio da RFB na internet abaixo, a partir de 04/11/2008,
o estabelecimento emitente foi inscrito com o novo CNPJ 42.150.391/0037-81 junto aos
sistemas de informática da RFB:
(...)
Assim, a partir de tal data, o documento fiscal exigido pela legislação seria a Nota
Fiscal emitida já com o CNPJ de filial da incorporadora, não sendo, nos termos dos
artigos 190 e 322 do RIPI/2002 acima citados, permitida a escrituração dos créditos sob
análise mediante documentação diversa. Eventual situação excepcional que autorizasse
procedimento diverso deveria ter sido objeto de prova por parte da interessada, dado que
configuraria exceção, o que não ocorreu.
Entendo, pela decisão supracitada, que a primeira instância considerou o
documento fiscal juntado no processo como inidôneo, tendo em vista que foi emitido com CNPJ
diverso daquele exigido pela fiscalização, após incorporação.
Fl. 10850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.744 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910092/2011-00

Vê-se, de forma clara pelas notas, que de fato ainda consta o CNPJ da
incorporada, ao invés de constar o CNPJ da incorporadora, no campo específico para tanto na
nota fiscal.
Contudo, a suposta inidoneidade pode restar afastada quando as provas trazidas
aos autos demonstram o cumprimento de dois requisitos: que as notas fiscais emitidas em nome
da empresa incorporada tragam carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa
incorporadora, bem como sejam apresentados os respectivos pagamentos em nome da empresa
incorporadora.
No caso dos autos, constata-se que tais documentos elidem a inidoneidade
apontada pela decisão da DRJ:
(i)
Nota fiscal 012654 (fls. 231): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$ 73.828,13, consta nos autos nas fls.307 e 308;
(ii)
Nota Fiscal 01360 (fls. 232): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$69.726,56, consta nos autos nas fls. 310 e 311;
(iii)
Nota Fiscal 017376 (fls. 235): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$17.778,41, consta nos autos nas fls. 310 e 320;
(iv)
Nota Fiscal 018833 (fls. 237): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$ 62.343,75, consta nos autos nas fls. 325 e 326;
(v)
Nota Fiscal 015648 (fls. 233): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$67.265,63, consta nos autos nas fls.313 e 314;
(vi)
Nota Fiscal 016038 (fls. 234): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$ 26.906,25, consta nos autos nas fls. 316 e 317;
(vii)
Nota Fiscal 017377 (fls. 236): consta no campo “informações
complementares” a nova razão social; bem como, o comprovante de
pagamento, do valor de R$ 47.846,59, consta nos autos nas fls. 322 e 323;
Além da exaustiva documentação contábil acostada ao presente processo
administrativo pelo contribuinte, é perceptível que os créditos glosados em razão das notas terem
sido emitidas com CNPJ equivocado, devem ser revertidos.
Isso porque foi devidamente demonstrado, através das notas fiscais e
comprovantes de pagamento, que não há que se considerar tais documentos como inidôneos.
Portanto, ante todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reversão das glosas relativas às notas fiscais 012654, 01360, 017376, 018833, 015648, 016038 e
017377.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 10851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.744 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910092/2011-00

Fl. 10852
DF CARF MF
Documento nato-digital